Tribunal: TJMT
Processo: 1004458-31.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004458-31.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO
PACIENTE: BENEDITO DOMINGOS DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Ana Lúcia Dias do Nascimento, em favor de Benedito Domingos da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.
Narra o seguinte:
“O paciente BENEDITO foi preso no dia 05/12/2020 por força de um mandado de prisão expedido pela Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT. O fundamento da prisão é que o paciente BENEDITO foi processado pelo crime de tráfico de drogas, sendo condenado a pena privativa de liberdade de 08 anos e 10 meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado. Assim, como transcorreu o prazo para recurso e o feito transitou em julgado, o Juízo determinou a prisão do paciente BENEDITO, a fim de dar início ao cumprimento de sua pena. Ocorre, Excelências, que o processo é NULO, tendo em vista que o paciente BENEDITO não foi intimado pessoalmente do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que desproveu sua apelação, ficando, portanto, impossibilitado de recorrer do referido acórdão, violando o devido processo legal e principalmente o princípio da ampla defesa. Diante disso, a defesa do paciente BENEDITO pretende através desse remédio constitucional obter a sua liberdade IMEDIATAMENTE e suspender a execução da sua pena, vez que a sua prisão é totalmente ilegal ante a ausência de sua intimação pessoal para continuar recorrendo da decisão condenatória, ferindo de morte os princípios constitucionais do devido processo legal e o da ampla defesa.”
Assim, sustentando a nulidade do trânsito em julgado, ante a falta de intimação do paciente acerca do acórdão confirmatório da condenação, postula a imediata expedição de alvará de soltura, com a suspensão do executivo de pena.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
Percebe-se que a impetrante aponta a suposta nulidade do trânsito em julgado, ante a ausência de intimação do paciente acerca do acórdão confirmatório da condenação.
Contudo, em primeira análise, não visualizo qualquer ilegalidade, porquanto, aparentemente, o paciente possuía advogado constituído e respondia em liberdade à ação penal. Neste contexto, o Código de Processo Penal impõe apenas, em relação à sentença condenatória, a intimação do causídico, dispensando-a quanto ao acusado (art. 392, II).
Neste sentido, há pacífica jurisprudência a afirmar que “nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do seu causídico da sentença condenatória proferida em primeiro grau, não se exigindo a intimação pessoal do acusado quando o advogado já teve ciência da prolação do édito” (HC n. 417.633/ES, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 8/2/2018).
Ademais, ainda que o vício se referisse à falta de intimação da sentença condenatória de primeiro grau, não haveria qualquer prejuízo ao acusado, na medida em que sua defesa interpôs o competente recurso de apelação criminal.
Por outro lado, no que se refere ao acórdão confirmatório da condenação, não há cogitar a aplicabilidade das regras do artigo 392 do Código de Processo Penal, bastando a intimação do advogado constituído, via intimação eletrônica/diário.
Neste sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DEFENSOR INTIMADO. PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL. ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. (...) CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
III - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a intimação pessoal do acusado, nos termos do artigo 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, é necessária apenas em relação à sentença condenatória proferida em primeira instância, ao passo em que, nas decisões proferidas pelos Tribunais, a intimação do acusado deve ser feita através da publicação em órgão oficial de imprensa.
IV - No caso dos autos, a Defensoria Pública foi devidamente intimada do acórdão proferido no julgamento da apelação, não havendo que se falar em obrigatoriedade da notificação pessoal do réu, ou violação aos princípios do devido processo legal e da paridade de armas. (...) Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 613.170/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020)
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator